Tribunal: TJBA
Processo: 8076053-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076053-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRANSPMAR SERVICOS DE APOIO MARITIMO LTDA

Advogado(s)
:
SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, ANA LUISA SILVA MARTINS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA, RAFAELA PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO. IDENTIFICAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. CORREÇÃO DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076053-33.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante
TRANSPMAR SERVIÇOS DE APOIO MARÍTIMO LTDA e como embargada BANCO SAFRA S A

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora.